Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. BAIXA COMPLEXIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O referido dispositivo incide na hipótese, considerado o baixo valor da causa (R$ 1.000,00).
2. Nos termos do art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
3. A atual tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF (disponível em https://oabdf.org.br/urh/) prevê que para ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição prevista na tabela, deve ser observado o valor mínimo de 25 URH (Unidade Referencial de Honorários), que, no período de outubro de 2023 – quando proferida a sentença -, correspondia a R$ 360,53.
4. Este Tribunal possui entendimento de que tabela da OAB não é vinculante quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa. Precedentes.
5. No caso, cuida-se de ação de produção antecipadas de prova de pequena complexidade com duração de dez meses. É desproporcional a fixação de honorários em R$ 9.013,25 com base no valor recomendado pela OAB. Ademais, não houve grandes desdobramentos processuais, pois a ré atendeu à determinação do juízo e apresentou a prova pretendida pela autora. Honorários fixados em R$ 1.500,00
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.